Tribunal: TJES
Processo: 5012345-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012345-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILBERTO ARRUDA WANDERMUREM

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DE RELÓGIO MEDIDOR. DÚVIDAS ACERCA DA POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. LOTEAMENTO COM DIVERSIDADE DE PROPRIETÁRIOS. COMPLEXIDADE DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À COMPETÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DA PRETENDIDA ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Existem dúvidas acerca da possibilidade de realização do serviço, por tratar-se de operação que passa por loteamento: a matrícula do imóvel não tem o condão de elucidar de maneira suficiente a controvérsia, notadamente quando o registro indica tratar-se de ampla propriedade, que possui diversos proprietários, o que reforça a complexidade para efetivação dos serviços almejados.

2. Os documentos acostados suscitam dúvidas quanto à competência para autorização da pretendida alteração, considerando que o primeiro ofício indica que a solicitação deveria ser remetida à municipalidade, ao passo que o segundo atribui necessidade de aprovação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

3. Necessário aguardar a instrução processual, com a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso, a fim de ser esclarecida a controvérsia posta.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GILBERTO ARRUDA WANDERMUREM
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua que, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
indeferiu a liminar que pretendia obrigar a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
a realocar relógio medidor e trocar o sistema bifásico.

Em suas razões recursais (ID 6331364), o agravante argumenta que: (i) energia elétrica se insere no mínimo existencial, sendo elemento essencial à dignidade da pessoa humana; (ii) já realizou diversas solicitações pela via administrativa, mas a agravada impôs empecilhos e omitiu-se na resolução do problema; (iii) não há impedimento legal para realocação do relógio medidor.

Decisão (ID 6405301) indeferindo a liminar pleiteada.

Contrarrazões (ID 6760494) pelo não provimento do recurso.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

O deslinde do caso concreto deve observar, antes de mais nada, o que fora examinado pelo julgador de origem ao proferir a decisão guerreada:

[...] In casu, por meio de uma cognição sumária,
não verifico provas convincentes da verossimilhança do direito alegado pela parte autora, eis que a documentação acostada nos autos não restou comprovado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em caso de não realocação do relógio medidor, razão pela qual indefiro, por meio de uma cognição sumária, o requerimento de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada em caráter incidental, pretendida na inicial
. [...]

Dessa forma, a partir da documentação acostadas aos autos, não vislumbro elementos suficientes para alterar a conclusão adotada pelo juízo de origem, notadamente quando existem dúvidas acerca da possibilidade de realização do serviço, por tratar-se de operação que passa por possível loteamento, como se depreende do documento de ID 31134402:

[...] Assim sendo, solicitamos que V.Sa.
mantenha entendimentos com o proprietário ou responsável do referido loteamento, a fim de que o mesmo mantenha contato com esta Empresa, através de uma de nossas agências de atenidmento, objetivando o atendimento da sua solicitação
, conforme legislação vigente.

Nesse sentido, a matrícula do imóvel (ID 31134374) não tem o condão de elucidar de maneira suficiente a controvérsia, uma vez que o registro indica justamente tratar-se de ampla propriedade, denominada “Sítio Bela Vista”, que possui diversos proprietários, o que reforça a possível complexidade para efetivação dos serviços almejados pela parte autora.

Da mesma forma, os documentos de ID 31134395 e 31134391 suscitam dúvidas quanto à competência para autorização da pretendida alteração, considerando que o primeiro ofício mencionado indica que a solicitação deveria ser remetida à municipalidade, ao passo que o segundo atribui necessidade de aprovação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Em suma, havendo dúvidas quanto à verossimilhança do direito alegado, bem como do real risco ao resultado útil do processo ou perigo na demora, tenho por bem manter a decisão originária.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes, que reforçam o entendimento de que, havendo dúvidas acerca do direito material objeto de controvérsia, deve-se aguardar o transcurso regular do feito, antes de determinar a tomada de medidas invasivas:

[...] III.
Necessário aguardar a instrução processual, com a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso, a fim de que se verifique a necessidade de alteração da situação de fato
[...] (TJMG; AI 1395690-26.2023.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 03/10/2023; DJEMG 09/10/2023)

[...]
Necessário aguardar o contraditório e instaurar a instrução probatória, a fim de ser esclarecida a situação reclamada.
[...] (TJRS; AI 5308379-53.2023.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luís Dall ́Agnol; Julg. 28/09/2023; DJERS 28/09/2023)

[...]
sendo prudente, aguardar o regular desenvolvimento do processo, com ampliação do contraditório e o aprofundamento da instrução probatória, determinando a citação dos réus.
[...] (TJSP; AI 2180544-46.2023.8.26.0000; Ac. 17174827; Ribeirão Pires; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão; Julg. 22/09/2023; DJESP 27/09/2023; Pág. 2859)

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/12/2023 às 16:19:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48801514122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)